Tribunal: TJDFT
Processo: 0752404-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Danos materiais. Multas anteriores à tradição. Reembolso. Atos praticados pelas autarquias de trânsito. Regularidade. Dano moral. Valor proporcional. Conduta da vítima que contribuiu para o dano. Recurso do DETRAN e do DER provido. Recurso da parte autora desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelas autarquias de trânsito e pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A irresignação da parte autora recorrente se volta ao pedido de reparação pelos danos morais advindos das multas vencidas e pagas pela adquirente, além da quantia arbitrada a título de dano moral. O Detran e o DER por sua vez defendem a regularidade dos atos administrativos e pedem a improcedência dos pedidos a si relacionados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ocorrer complemento a título de reparação material e se está configurado o dever de indenizar das autarquias de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadedejustiçaem favor da recorrente.
4. A hipótese dos autos se subsume, quanto ao Detran e ao DER, ao regime jurídico da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. Na hipótese, todas as condutas danosas descritas na petição inicial foram praticadas pela concessionária de venda de veículos usados ou dela oriundas. Não se identifica erro administrativo por ocasião da transferência da motocicleta ou negligência das autarquias na emissão das multas ou na exigência pelo pagamento dos seus serviços. Eventual omissão de transferência do veículo de outra Unidade Federativa, bem como a cobrança pelos dias em que o veículo ficou apreendido decorrem diretamente da conduta praticada pela loja revendedora. Dentre as provas coligidas, nenhuma aponta por ato comissivo ou omissivo do Detran ou do DER aptos a atraírem a sua responsabilidade. A culpa pelos danos é exclusiva de terceiro, isso é, da loja revendedora.
7. Quanto à reparação material, verifica-se que a sentença acolheu a reparação integral dos danos materiais descritos na petição inicial, além de descrever e enumerar o valor das multas em um dos seus capítulos, na forma como pleiteado pela recorrente. Veja-se: "(...) Os danos materiais foram devidamente comprovados pela MIKAELE RODRIGUES DA SILVA, que apresentou a tabela discriminando os gastos (R$ 1.967,62 para reparo do motor, R$ 244,45 de multa de 2022, R$ 130,16 de multa de transferência em atraso, R$ 1.760,82 de multas a vencer, R$ 399,00 de pátio e R$ 200,00 de reparo solicitado pelo DETRAN/DF), totalizando R$ 4.702,05. (...)". Não merece correção a sentença que acolhe integralmente o pedido da parte autora.
8. Para a fixação da indenização, o juiz se vale não apenas da extensão do dano, mas também do comportamento da vítima. Estabelece o art. 945, do CC que "Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". Os elementos da responsabilidade civil estão devidamente demonstrados em relação à conduta da concessionária de vendas de veículos. Todavia, há de se levar em conta a conduta negligente da recorrente, que adquiriu uma motocicleta seminova sem tomar as mínimas precauções previamente à conclusão do negócio.
9. Embora seja parte vulnerável na relação consumerista, essa proteção legal não isenta nenhum comprador de veículos usados de se prevenir de eventuais vícios que afetam o bem adquirido, a fim de minorar os próprios prejuízos. Assim, o valor modesto fixado em sentença levou em consideração a falta de cuidado da consumidora ao comprar a motocicleta sem a anterior certificação de procedência do veículo e da concessionária revendedora.
10. Sentença que merece reparo parcial apenas para excluir o Detran e o DER da condenação.
IV. Dispositivo
11. Recurso do DETRAN e do DER provido para julgar improcedentes os pedidos direcionados às autarquias de trânsito.
Recurso da parte autora desprovido.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.